Tribunal: STF
Processo: HC 225119
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Descaminho. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. CONDENAÇÃO COM BASE EM DOCUMENTOS PRODUZIDOS NO INQUÉRITO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. AUSENTE. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Esta Corte superior admite que "a documentação proveniente de procedimento fiscal seja utilizada para embasar a condenação, porquanto durante a instrução penal ocorre o contraditório diferido" (AgRg no AREsp n. 1.190.401/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe de 7/11/2018). 



    2. No presente caso, ainda que a condenação tenha sido fundamentada apenas nos elementos colhidos na fase fiscal, não se vislumbra violação ao art. 155 do CPP, uma vez que foi oportunizada à defesa, em juízo, a impugnação de tais documentos (contraditório diferido). 



    3. De mais a mais, a ré foi devidamente intimada para o interrogatório, deixando, contudo, de comparecer à audiência. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada pela prática do crime previsto no art. 334, § 1º, IV, c/c o art. 71 do Código Penal à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos.



    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer a absolvição da paciente. Sustenta, em síntese, que “deve ser reconhecida a flagrante ilegalidade do decreto condenatório pois baseou-se unicamente em elementos informativos do inquérito policial, violando o art. 155 do CPP”. 



    4. Decido.



    5. O habeas corpus não deve ser concedido.



    6. A defesa postula a absolvição da paciente, sustentando que a convicção condenatória ocorreu exclusivamente pela prova produzida na fase inquisitorial. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de “ser possível a condenação fundamentada em elementos colhidos em inquérito, desde que, durante a instrução criminal, seja devidamente exercido seu amplo direito de defesa, com observância do contraditório e do devido processo legal” (HC 187.716, Rel. Min. Luiz Fux). Na mesma linha, segundo o entendimento desta Corte, “à luz do princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, é possível que a condenação seja baseada apenas em elementos produzidos em procedimento administrativo fiscal, ainda que não reproduzidos em juízo. Isso quando, evidentemente, o acusado, durante a instrução criminal, pôde exercer plenamente seu direito de defesa, ficando atendido, por conseguinte, o contraditório e o devido processo legal” (HC 164.771, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    7. No caso dos autos, tal como destacou o STJ, “a Corte de origem consignou que foi oportunizada à defesa a impugnação dos documentos produzidos na fase fiscal, e além disso, a agravante foi intimada para o interrogatório, deixando, contudo, de comparecer à audiência. Dessa forma, apesar de a condenação estar fundamentada em elementos produzidos na fase fiscal, era possível a impugnação dos documentos na fase judicial”. 



    8. Nessas condições, não há situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



    9. Por fim, anoto que esta Corte tem vários precedentes no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli. 



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 3 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator